Tribunal: TCU
Processo: 025.952/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2011/064, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "FORTALECIMENTO E EMPODERAMENTO DO TERCEIRO SETOR - 2011", visando dar continuidade à política de fortalecimento e empoderamento da Rede do Terceiro Setor, composta por instituições não-governamentais, através de ações direcionadas à capacitação, formação e intercâmbio de conhecimento e experiências beneficiando gestores, técnicos e lideranças comunitárias, abrangendo várias comunidades da cidade de Fortaleza, Região Metropolitana e Cidades do interior do Estado do Ceará (no da TCE no sistema: 1114/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2019/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos a fim de rever de ofício o Acórdão 6392/2024-TCU-Segunda Câmara , de modo a tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à associação privada Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social. Considerando que, por meio do referido decisum , este Tribunal julgou irregulares as contas do Centro de Formação Profissional e Inclusão Social - Qualifica, condenou-o ao pagamento do débito de R$ 95.420,27 (subitem 9.3), e aplicou-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (subitem 9.4); Considerando que, ante a baixa da inscrição no CNPJ da entidade, que ocorreu em 17/6/2021, motivada por liquidação voluntária, com extinção da pessoa jurídica (peça 99), portanto, antes da prolação da decisão condenatória supramencionada, ocorrida em 10/9/2024 (peça 86), não subsiste a penalidade de multa aplicada à associação responsável, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao art. 5.o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando que aplicando ao presente caso, por analogia, o aludido art. 3.o, § 2.o, da Resolução-TCU 178/2005, a Seproc propõe que o Tribunal reveja, de ofício, o Acórdão 6392/2024-TCU-Segunda Câmara , de modo a tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Centro de Formação Profissional e Inclusão Social - Qualifica. Considerando que além da constatação da Seproc, o MPTCU verificou que a associação convenente foi citada pelo Tribunal no dia 7/11/2022, por edital publicado no D.O.U. (peças 75 e 76), ou seja, também depois da baixa de sua inscrição no CNPJ, já estando extinta. Considerando o entendimento do MPTCU de que, nesse caso, não houve citação válida do Centro de Formação Profissional e Inclusão Social - Qualifica, uma vez que a entidade deixou de existir juridicamente antes de ser citada, o que comprometeu o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa e de que, não havendo outra pessoa jurídica que a tenha sucedido, e que passaria a ocupar a posição da associação extinta no processo, entende que a declaração de sua revelia, o julgamento pela irregularidade de suas contas e sua condenação em débito também devem ser afastados; Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica especializada (peças 100 e 101) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 105), no sentido de rever, de ofício, o Acórdão 6.392/2024-TCU-2.a Câmara, Sessão de 10/9/2024, Ata 33/2024, de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.7 do referido julgado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos, em proceder a revisão de ofício do Acórdão 6.392/2024-TCU-2.a Câmara, para tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.7 do referido julgado, em razão da baixa da inscrição no CNPJ da entidade, que ocorreu em 17/6/2021, motivada por liquidação voluntária, com extinção da pessoa jurídica. 1. Processo TC- Processo 025.952/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Gisela Pianco do Amaral (CPF XXX.898.223-XX) e Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social (CNPJ 08.325.358/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Andre Mendes da Silveira (19.723/OAB-CE), representando Maria Gisela Pianco do Amaral. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.